Tribunal: TJSP
Processo: 1000558-34.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO.
Procedência. Inconformismo do réu. Dívida prescrita. Inclusão na plataforma 'Serasa Limpa Nome'. Possibilidade de cobrança judicial e extrajudicial. Indenização por danos morais. Sobrestamento do feito em que se discutem tais questões pelas Turmas Reunidas de Direito Privado 1, 2 e 3 deste Eg. Tribunal, até julgamento do IRDR n. 2026575-11.2023.8.26.0000,

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO.
Procedência. Inconformismo do réu. Dívida prescrita. Inclusão na plataforma 'Serasa Limpa Nome'. Possibilidade de cobrança judicial e extrajudicial. Indenização por danos morais. Sobrestamento do feito em que se discutem tais questões pelas Turmas Reunidas de Direito Privado 1, 2 e 3 deste Eg. Tribunal, até julgamento do IRDR n. 2026575-11.2023.8.26.0000, admitido em 19.09.2023.
Processo suspenso com determinação de remessa ao acervo virtual.